Tribunal: TJPA
Processo: 0810361-76.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810361-76.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIVALDO CARVALHO ROCHA

IMPETRADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA.PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PREJUDICADA ANTE À EMENDA DA INICIAL. DECADÊNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. CRIAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. MATÉRIA DE RESERVA LEGAL. OBSERVÂNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1
. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado contra ato tido como ilegal atribuído ao Governador do Estado do Pará e a Diretora do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, pugnando pela sua imediata nomeação ao Cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, ou alternativamente, a criação de cadastro de reserva, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público;

2.
Da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair elementos necessários para apreciação e deslinde da controvérsia referente à alegação de violação a direito líquido de não nomeação do impetrante classificado na 78ª posição, no Concurso Público. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;

3
. Sendo o ato de nomeação “ato complexo”, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado;

4
. Ante à emenda da inicial a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado resta prejudicada;

5
. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso (3/12/2022), tendo sido a ação mandamental impetrada em 21/02/2023, antes do transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias). Afastada a decadência;

6.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a consulta feita pela direção da autarquia a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, acerca da viabilidade orçamentária para provimento de vaga adicional ao Concurso, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do concurso. Ausente a vaga, inexiste direito líquido e certo ao provimento do cargo pretendido;

7.
Inexiste direito líquido e certo a criação de cadastro de reserva, pois a criação e o provimento de cargos constituem matéria de reserva legal, devendo observar prévia dotação orçamentária e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentária, a teor do que tratam os artigos 105, II, alínea “a” e 106, I, da Constituição do Estado do Pará;

8.
Segurança denegada;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 6/3/2024 a 13/3/2024, à unanimidade, em denegar a segurança nos termos do voto da relatora.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, impetrado por
ELIVALDO CARVALHO ROCHA
contra ato tido como ilegal atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
e da
DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
,
pugnando pela sua imediata nomeação ao Cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito
,
ou alternativamente, a criação de cadastro de reserva, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público.

O impetrante narra que foi
aprovado e não classificado
na
78ª colocação
no concurso público C-117 da SEAD/DETRAN/PA (Edital nº 01/SEAD-DETRAN/PA, de 20 de novembro de 2018)
para o Cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, alega ter direito líquido e certo a nomeação em virtude do surgimento de vagas decorrentes do Ofício nº 231/2022/DG/DETRAN (Id.14858346).

Ao final requereu a concessão da medida liminar para nomeação no cargo para o qual logrou aprovação, ou alternativamente, a criação de cadastro de reserva, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público.

Juntou documentos de Id. 14858335-14858352.

Processo distribuído ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital. O respectivo juízo determinou a intimação do impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retificasse o polo passivo, indicando a autoridade coatora, nos termos do §3º, doa rt. 6º, da Lei nº 12.016/09, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 14858354).

O impetrante apresentou emenda à inicial, fazendo constar no polo passivo o Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará e o Governador do Estado (Id. 14858359).

O juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital se julgou incompetente para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 14858360).

Vieram os autos à minha relatoria.

Em decisão de Id.14942956 deferi a justiça gratuita e me reservei a apreciar o pedido liminar após a apresentação das informações pelas autoridades apontadas como coatoras.

A Diretora do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, prestou informações, aduzindo em síntese, a ausência de direito líquido e certo ao impetrante, considerado ter sido aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital (Id. 15260088).

O Governador do Estado do Pará, pugnou pela inépcia da inicial, sustentando a sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Aduz, ter ocorrido a decadência do direito, considerando ter decorrido mais de 120 dias a contar da expiração do concurso até o ajuizamento da ação mandamental, e no, mérito pugna pela inexistência do direito líquido e certo, haja vista a não preterição do impetrante (Id.15514158).

Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 159077180)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, impetrado por
ELIVALDO CARVALHO ROCHA
contra ato tido como ilegal atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
e da
DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, pugnando pela
sua imediata nomeação ao Cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito
,
ou alternativamente
,
a criação de cadastro de reserva
, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público.

DAS PRELIMINARES

DA INÉPCIA DA INICIAL

Na manifestação o Governador do Estado argui a inépcia da inicial, ao argumento que o impetrante o indica como autoridade coatora, mas não indica qual o ato (ou omissão) que teria sido praticado.

De acordo com o disposto nos artigos 319, inciso IV e 324, ambos do CPC/2015, o pedido deve vir acompanhado de suas especificações, assim como deve ser certo e determinado, sob pena de ser
decretada a carência de ação.
Especificamente no caso do mandado de segurança, incumbe à parte impetrante indicar o ato violador do direito líquido e certo proveniente de autoridade coatora, sob pena de indeferimento da inicial.

Não verifico possibilidade de ser acolhida a preliminar, eis que da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair elementos necessários para apreciação e deslinde da controvérsia referente à alegação de violação a direito líquido de não nomeação do impetrante classificado na 78ª posição, no Concurso Público C-117 da SEAD/DETRAN/PA, diante da possível necessidade de convocar mais candidato aprovados e não classificados, objeto de consulta através do Ofício nº 231/2022/DG/DETRAN .

Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

Compulsando os autos verifico que houve emenda à inicial que culminou com a indicação do Governador do Estado do Pará e do (a) Diretor (a) Presidente do Detran como autoridades coatoras, razão pela resta prejudicada a apreciação da presente preliminar (Id. 14858359).

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR

O Governador do Estado argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, vez que não há qualquer ação ou omissão que lhe possa ser imputada em relação a todos os fatos narrados na exordial. Ressalta, que na exordial o próprio impetrante se encarrega de afirmar, que pretende ser investido em cargo no
DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ,
autarquia que foi reorganizada pela Lei n. 7.594/2011, e é detentora de personalidade jurídica própria.

Os atos administrativos, quanto à sua formação, podem ser divididos em ato simples, atos compostos ou atos complexos.

O ato complexo é aquele que, para se aperfeiçoar, depende de mais de uma manifestação de vontade, porém essas manifestações de vontade devem ser produzidas por mais de um órgão.

No caso concreto, a nomeação no concurso público depende de pedido por parte do (a) Diretor (a) Presidente do Detran/Pa e, posteriormente, da sua concretização com ato final do Governador do Estado.

Portanto, considerando que a nomeação no concurso é ato do Governador do Estado,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

A autoridade coatora argui a prejudicial de decadência
,
uma vez que o prazo de validade do Concurso Público C-177 SEAD/DETRAN encerrou em 3/12/2022, nos termos da
Portaria nº 207/SEPLAD
, publicada no DOE nº 34.785, de 3/12/2021 (Id.14858348), cujo teor transcrevo naquilo que interessa:

“(...)RESOLVE

PRORROGAR, por mais 1 (um) ano, a contar de 03/12/2021, o prazo de validade do Concurso Público C-177 do Departamento de Trânsito do Estado do Pará para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito. (...)”

Considerando que os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso (3/12/2022), tendo sido a ação mandamental impetrada em 21/02/2023, antes do transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias), previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/09.
Na hipótese em julgamento resta afastada a decadência.

Mérito

O impetrante aduz que foi aprovado e não classificado no Concurso Público C-117 da SEAD/DETRAN/PA na 78ª colocação para o Cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, conforme consta do Edital nº 57/SEPLAD – DETRAN/PA, de 2 de dezembro de 2020 (Id. 14858343 -pág.12), e aduz ter direito líquido e certo, pois durante a vigência do concurso, surgiram 50 (cinquenta) vagas adicionais para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, em decorrência da necessidade externada pela Diretoria Geral do Detran, através do Ofício nº 231/2022/DG/DETRAN (Id. 14858346).

Requereu a concessão de liminar para nomeação no cargo para o qual logrou aprovação e no mérito, a confirmação da liminar ou alternativamente, a criação de cadastro de reserva, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público.

O Edital nº 01/SEAD-DETRAN/PA, de 20 de novembro de 2018, apenas previa 66 (sessenta e seis) vagas para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito e não tinha previsão de cadastro de reserva.

Adianto que não assiste razão ao impetrante.

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.
Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas e que estejam classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (
Tema 784
), quando do julgamento do RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Vejamos a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i
) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 837311 PI, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)”

Na hipótese posta em julgamento, o impetrante não conseguiu comprovar o surgimento de novas vagas e se limitou a apresentar o
Ofício nº 231/2022/DG/DETRAN
, em que a Diretora Geral do Detran solicita a análise e manifestação quanto a possibilidade de nomeação de mais 50 (cinquenta) candidatos. Da análise do Ofício verifico que este apenas formaliza consulta prévia à Secretaria Estadual de Planejamento e Administração sobre a existência de recursos orçamentários, o que por si só, não caracteriza a existência de vagas excedentes.

Não restou demonstrado nos autos que a Administração Pública possui disponibilidade orçamentária para o preenchimento de vagas adicionais.

Como
pedido alternativo
, o impetrante requer a criação de cadastro de reserva, a ser preenchido pelos candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público.

A teor do que tratam os artigos 105, II, “a” e 106, I da Constituição do Estado do Pará, a criação e o provimento de cargos constituem matéria de reserva legal, que deverá observar a prévia dotação orçamentária e autorização de Lei de Diretrizes Orçamentária.
Dessa forma, não pode o judiciário criar Cadastro de Reserva de candidatos excedentes aprovados.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do STF:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA. EDITAL CACD 2011.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO NO EDITAL
.
PRETENSÃO DE QUALIFICAR EXTERIORIZAÇÃO DE CONSULTA, PELA AUTORIDADE COATORA, ACERCA DE VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA PROVIMENTO DE MAIS UM CARGO COMO VAGA CRIADA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O candidato foi aprovado fora das vagas previstas em edital, e, tendo sido demonstrado nos autos a ausência do surgimento de novas vagas ou abertura de novo certame durante o prazo de validade do certame, resta inadequada a pretensão de aplicação do precedente julgado pelo Plenário no RE 837.311-RG. 2.
A simples consulta feita pelo Ministério das Relações Exteriores ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame
. Com efeito, esta manifestação era autorizativa para a nomeação de candidatos aprovados e não classificados no certame, e ela jamais se configurou, donde inexistir direito líquido e certo ao provimento do cargo pretendido, porque a vaga nunca existiu. 3. Recurso ordinário desprovido. (RMS 31478, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) (STF - RMS: 31478 DF - DISTRITO FEDERAL 0280183-02.2011.3.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/08/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 21-10-2016)”

Nesse sentido, revela-se medida impositiva a denegação da segurança

Diante do exposto,
rejeito as preliminares suscitadas
.
Resta prejudicada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará ante à emenda da inicial
,
afasto a prejudicial de decadência, e denego a segurança face a ausência de direito líquido e certo.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei nº 12,016/09 e Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 06 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/03/2024